Tribunal: TJDFT
Processo: 0735200-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não havendo elemento probatório apto a demonstrar o vindicado excesso de prazo para a audiência de custódia, ônus que caberia ao impetrante em razão da exigibilidade da prova pré-constituída na formação do habeas corpus, afasta-se a alegação de ilegalidade do ato ou de constrangimento ilegal.
3. Ao exame de eventual ilegalidade ou abusividade quanto ao decreto prisional preventivo, também se constata que esse não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem a impetração e os autos de origem, está suficientemente fundamentado na existência do delito, indícios de autoria e garantia da ordem pública.
4. O acervo probatório coligido caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares.
5. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.